Tribunal: TJBA
Processo: 0503346-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0503346-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ROMULO MONTEIRO SOARES registrado(a) civilmente como ROMULO MONTEIRO SOARES e outros (9)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. MANUTENÇÃO DA P
E
R
CENTUAL MÁXIMO
LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu pedido de servidores públicos inativos oriundos do Grupo Ocupacional Fisco para revisão de seus proventos de aposentadoria, a fim de incluir a Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) no limite de 140 pontos, conforme estabelecido pela Lei nº 11.470/09, que alterou a redação do Anexo IV da Lei nº 8.210/02.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de extensão do novo limite da GAF (140 pontos) aos servidores inativos, com base no princípio da paridade, mesmo diante da argumentação do Estado de que se trata de gratificação pro labore faciendo, aplicável somente aos servidores em atividade.

III. Razões de decidir

3. A pretensão dos autores não versa sobre a incorporação de nova vantagem, mas sobre a revisão do valor já incorporado, com base na proporcionalidade legal e na majoração do limite da GAF.

4. A Lei nº 4.794/88 assegura a manutenção da proporção entre a parcela incorporada e o limite legal da gratificação.

5. Os autores aposentaram-se com direito à paridade, conforme art. 7º da EC nº 41/03 e art. 42, §2º, da Constituição Estadual da Bahia.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece a extensão da GAF majorada aos inativos que já a percebiam em seus proventos no patamar máximo anterior.

7. A tese fixada no RE 563.708/STF, acerca do regime jurídico remuneratório, não se aplica, por tratar-se de direito à revisão de proventos em razão da paridade.

8. Correta aplicação da Súmula 85/STJ quanto à prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

9. Correta fixação da correção monetária pelo INPC, com juros legais conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 e, após a EC 113/21, aplicação da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa Necessária e Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É devida a revisão dos proventos de servidores inativos para refletir o novo limite da Gratificação de Atividade Fiscal, quando esta já integrava seus proventos no percentual máximo anterior.

2. A majoração do teto da GAF aplica-se aos inativos, com fundamento na paridade constitucional e na proporcionalidade prevista em lei."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º da EC 41/03; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, §2º; Lei nº 4.794/88, art. 36; Lei nº 8.210/02; Lei nº 11.470/09; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; RE 563.708/STF; TJ-BA, APL: 03324984420128050001; APL: 05033327520158050001; APL: 04074809220138050001; APL: 05033136920158050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
e
REMESSA NECESSÁRIA

0503346-59.2015.8.05.0001,
da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelados
E
S
PÓLIO DE RÔMULO MONTEIRO SOARES
e
OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO ACOLHER
a
prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça